Tribunal: TJPA
Processo: 0021091-18.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006 â PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 1300 (MIL E TREZENTOS) DIAS MULTA, PARA OS APELANTES CLEBSON CUNHA DA SILVA E DAVID EVERTON CUNHA DOS SANTOS â PENA DE 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO E 1300 (MIL E TREZENTOS) DIAS MULTA, TODOS NO REGIME FECHADO. APELANTES REQUEREM A ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â ImprocedÃªncia. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apreensÃ£o (fl. 32 do IPL) e Laudo de exame de constataÃ§Ã£o (fl. 34 do IPL) e Laudo Definitivo (fl. 35/37). A autoria, por sua vez, Ã© demonstrada claramente, pelos depoimentos prestados em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Dessa forma, totalmente em harmonia as provas produzidas nos autos, no sentido de que os apelantes Clebson e David Everton foram flagrados quando manuseavam o material entorpecentes para a venda, enquanto que quem comandava o esquema criminoso, era o apelante Dheymison, de dentro da casa penal. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO DE DROGAS POR AUSÃNCIA DO DOLO ASSOCIATIVO â Impossibilidade. Patente a pluralidade de agentes e vÃnculo associativo estÃ¡vel e permanente para a venda de substÃ¢ncia entorpecente. SOMENTE EM RELAÃÃO AO APELANTE DAVID EVERTON CUNHA, PUGNA O RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO â InocorrÃªncia. Ausentes os requisitos para a sua aplicaÃ§Ã£o, especialmente no que tange o apelante se dedicar atividade criminosa, jÃ¡ que de forma permanente, se associou ao trÃ¡fico, tornando assim, o seu sustento, obtido de forma ilÃcita. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0021091-18.2015.8.14.0015
APELANTE: CLEBSON CUNHA DA SILVA
APELANTE: DHEYMISON GOMES MONTEIRO
APELANTE: DAVID EVERTON CUNHA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006

- PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 1300 (MIL E TREZENTOS) DIAS MULTA, PARA OS APELANTES CLEBSON CUNHA DA SILVA E DAVID EVERTON CUNHA DOS SANTOS - PENA DE 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO E 1300 (MIL E TREZENTOS) DIAS MULTA, TODOS NO REGIME FECHADO. APELANTES REQUEREM A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apreensão (fl. 32 do IPL) e Laudo de exame de constatação (fl. 34 do IPL) e Laudo Definitivo (fl. 35/37). A autoria, por sua vez, é demonstrada claramente, pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, totalmente em harmonia as provas produzidas nos autos, no sentido de que os apelantes Clebson e David Everton foram flagrados quando manuseavam o material entorpecentes para a venda, enquanto que quem comandava o esquema criminoso, era o apelante Dheymison, de dentro da casa penal.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DO DOLO ASSOCIATIVO - Impossibilidade.
Patente a pluralidade de agentes e vínculo associativo estável e permanente para a venda de substância entorpecente.
SOMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE DAVID EVERTON CUNHA, PUGNA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Inocorrência.
Ausentes os requisitos para a sua aplicação, especialmente no que tange o apelante se dedicar atividade criminosa, já que de forma permanente, se associou ao tráfico, tornando assim, o seu sustento, obtido de forma ilícita.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 15ª Sessão Ordinária Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 24 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0021091-18.2015.8.14.0015
APELANTE: CLEBSON CUNHA DA SILVA
APELANTE: DHEYMISON GOMES MONTEIRO
APELANTE: DAVID EVERTON CUNHA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

CLEBSON CUNHA DA SILVA, DHEYMISON GOMES MONTEIRO E DAVID EVERTON CUNHA DOS SANTOS,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Narra a denúncia:
¿(...) que no início do mês de junho do corrente ano, DHEYMISON MONTEIRO, preso de justiça recolhido no CRCAST, no intuito de recrutar novos ¿soldados¿ para o tráfico, manteve contato telefônico com o segundo denunciado, contratando-lhe como seu revendedor, passando a entregar a DAVID, por meio de contatos não identificados de fora da cadeia, farto material entorpecente, já pronto para ser embalado, sendo acordado, ainda, entre os parceiros de crime, que caberia ao interno da SUSIPE 60% do valor da venda realizada por DAVID, o qual, logicamente, ficava com 40% do lucro.
DAVID, que recebia o material entorpecente com regularidade, convidou o irmão CLEBSON CUNHA DA SILVA, para lhe ajudar na traficância, passando a dupla a embalar o entorpecente enviado por Dheymison e a vender as petecas na residência de DAVID, localizada na Rua Aluízio Diniz, nº 56, Invasão Oscar Reis, Bairro Jaderlândia.
No dia 23/06/2015, a dupla recebeu mais um ¿carregamento¿ enviado pelo custodiado DHEYMISON, embalando os irmãos traficantes, 203 (duzentos e três) petecas, renovando-se a venda na ¿boca de fumo¿.
O grande fluxo de dependentes químicos no local chamou a atenção do tráfico desenvolvido pelos irmãos, passando os moradores da vizinhança a acionar a policia de forma anônima, pelo que no dia 24/06/2015, por volta das 08h e 30min, policiais civis se dirigiram ao endereço dos irmãos acima, declinado nas denúncias, onde permaneceram em campana até constatarem a grande movimentação em volta da casa, iniciando-se a abordagem.
Na ocasião, ambos os denunciados se encontravam no interior do imóvel e foram detidos, tendo os policiais efetuados buscas pela residência, restando apreendidos: um vasilhame plástico contendo 48 petecas de pasta base de cocaína, além de sacos plásticos já picotados para a embalagem de uma quantidade maior de drogas, encontrados na sala, ao lado do televisor, e uma vasilha plástica contendo 113 petecas da mesma substância, localizada embaixo da cama de um quarto imóvel, consoante Laudo de fl. 34.
Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 55,00, parcial valor obtido nas vendas, conforme Auto de apreensão de fl. 32.¿

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Clebson Cunha da Silva, Dheymison Gomes Monteiro e David Everton Cunha dos Santos, nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, fixando para Clebson e David, a pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias multa e para Dheymison a pena de 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 1300 (mil e trezentos) dias multa, todos a cumprirem no regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram em peça única requerendo a absolvição de todos por insuficiência de provas da narcotraficância, bem como pela absolvição do crime de associação ao tráfico por ausência de comprovação do dolo associativo.

Somente em relação ao apelante David Everton Cunha dos Santos, pugnou pelo reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, o improvimento, para que a sentença condenatória seja integralmente mantida.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformados, os apelantes recorreram em peça única requerendo a absolvição de todos por insuficiência de provas da narcotraficância, bem como pela absolvição do crime de associação ao tráfico por ausência de comprovação do dolo associativo.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apreensão (fl. 32 do IPL) e Laudo de exame de constatação (fl. 34 do IPL) e Laudo Definitivo (fl. 35/37).

A autoria, por sua vez, é demonstrada claramente, pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais civis Williame Vieira Munhoz, Walmir Carlos Pena da Silva e Sandro Wagner França da Silva, foram uníssonos em afirmar que após receberem denúncias anônimas da comercialização de entorpecentes em determinado local por dois irmãos, passaram a investigar, fazendo campana por aproximadamente 8 dias, constatando grande fluxo de pessoas e, ao fazerem abordagem na residência, encontraram os apelantes David dos Santos e Clebson da Silva, com certa quantidade de pasta base de cocaína. Afirmaram, ainda, que após a prisão, fora apontado o apelante Dheymison, que estava preso e mesmo de dentro da casa penal, fazia contato para o fornecimento da droga.

O apelante David dos Santos, por sua vez, embora tenha tentado proteger seu irmão, negando a sua participação, confirmou que fazia a comercialização de droga e no dia do fato, os policiais fizeram a apreensão de aproximadamente 200 (duzentas) petecas de cocaína, sendo o entorpecente repassado pelo apelante Dheymison, que estava preso e toda negociação era feita via telefone e a droga entregue na sua residência.

Dessa forma, totalmente em harmonia as provas produzidas nos autos, no sentido de que os apelantes Clebson e David Everton foram flagrados quando manuseavam o material entorpecentes para a venda, enquanto que quem comandava o esquema criminoso, era o apelante Dheymison, de dentro da casa penal, razão pela qual não há como absolver os apelantes do crime de tráfico de drogas, tampouco de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35, da Lei 11.343/2006, pois patente a pluralidade de agentes e vínculo associativo estável e permanente para a venda de substância entorpecente.
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. Não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da pratica do delito de associação para o tráfico, já que mesma resta isolada no contexto probatório, estando presentes os elementos específicos para caracterização do crime de associação para o tráfico, quais sejam: a pluralidade de agentes, o ânimo associativo, a estabilidade e permanência. Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre a apelante e outros agentes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, fatos confirmados através de escutas telefônicas autorizadas pela justiça e após profunda investigação realizando pela inteligência da polícia através da Operação FIRST. Condenação mantida.
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDENTE.
Omissis...
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DA RÉ. INCABÍVEL.
Omissis...
Improvido.
(2019.02149587-03, 204.430, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-30)

Ademais, é sabido que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual forma, não há como acolher o pedido do apelante David Everton Cunha dos Santos, para o reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois ausentes os requisitos para a sua aplicação, especialmente no que tange o apelante se dedicar atividade criminosa, já que de forma permanente, se associou ao tráfico, tornando assim, o seu sustento, obtido de forma ilícita.

Colaciono julgado nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE PROVA PERICIAL OBTIDA ILICITAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. TESES DE AMBOS APELANTES: PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE CONSUMO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. TESES EXCLUSIVAS DA APELANTE MARINA DE JESUS DOS NASCIMENTO: PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. TODAVIA, REFORMO O REGIME PRISIONAL DE AMBOS PARA O SEMIABERTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL OBTIDA ILICITAMENTE. (TESE DO APELO DE MARINA DE JESUS DO NASCIMENTO)
Omissis...
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO TESES DE AMBOS APELANTES AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - (TESE DE AMBOS APELANTES)
Omissis...

Omissis....
DA REFORMA DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º DA LEI 11. 343/2006.
Omissis...
Na terceira fase da dosimetria, não foi reconhecida causas de aumento. Quanto a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso em comento. Para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.
Omissis...
TESES EXCLUSIVAS DA APELANTE MARINA DE JESUS DO NASCIMENTO. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
Omissis...
PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
Omissis...

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.02676159-77, 215.848, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0021091-18.2015.8.14.0015